Tribunal: TJMT
Processo: 1025710-22.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025710-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), FRANCIELLE CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 097.766.786-37 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDDEFERIDA – PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA – CIRURGIA REPARADORA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O PROCEDIMENTO – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo fixou o STJ:
“é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”
(STJ - REsp: 1870834 SP 2019/0286782-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/09/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2023)

“O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo. A operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento. Havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida.”
(TJ-MT - AI: 10157816220238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCIELLE CARLA DE OLIVEIRA
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Reparação de Danos nº 1040556-18.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BRADESCO SAUDE S/A,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A Agravante aduz, em síntese, que passou por cirurgia bariátrica e teve perda de peso de 50 kg, que culminou em
“abdome em avental, lipodistrofia de coxas bilaterais, dorso, trocânteres e de pubis, assimetria das mamas com flacidez, ptose, cicatrizes abdominais devido a lipossubistituição maciça.. Apresenta transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização. Vem apresentando transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização e mal cheiro local. Além disso, evoluiu com afastamentos dos músculos retos do abdome levando a uma enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura e lhe causam dor lombar devido às diástases dos músculos retos do abdome.”

Sustenta a existência de indicação médica de tratamento cirúrgico com máxima urgência, devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovado pelo exame clínico e pelo laudo psicológico.

Consigna a urgência na realização das cirurgias reparadoras, tendo em vista que a demora na realização de tais cirurgias poderá ocasionar o agravamento das dermatites, ocasionando infecções por fungos e bactérias, o agravamento no desequilíbrio de sua coluna, tendo em vista o excesso de pele, que se não for realizado com urgência, ocasionará sequelas permanentes em sua coluna vertebral, e como consequência incapacidades permanente funcional de movimentação.

Assevera ser de conhecimento das Câmaras do TJMT que as cirurgias reparadoras são continuidade do tratamento de obesidade. Pontua que
“não há como eliminar o excesso de pele da perda de 50 kg sem as cirurgias reparadoras, não há como viver com infecções cutâneas no calor extremo de Cuiabá”.

Defende a abusividade da negativa de fornecimento da cirurgia, vez que não deve se eximir o plano de saúde da responsabilidade de custear as cirurgias reparadoras, que é uma complementariedade do tratamento da obesidade.

Salienta estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência,
“portanto, necessário que suspenda o cumprimento da decisão agravada tendo em vista que a demora da análise do recurso pode acarretar o sofrimento físico e mental da Agravante por tempo indeterminado, mesmo que preencha todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, autorizando a realização das cirurgias reparadoras pós bariátricas. ”

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo, para determinar que a Agravada,
“determinando que o plano de saúde realize o pagamento das cirurgias reparadoras (cirurgia toracoplastia baixa, reconstrução mamária bilateral (hipertrofia mamária) com extensos ferimentos, dermolipectomia abdominal 360° com extensos ferimentos, para a correção do abdome em avental com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de dorso (lipodistrofia) com lifting de glúteos, dermolipectomia de coxas (lipodistrofia), dermolipectomia de braços (lipodistrofia), materiais médicos e serviços hospitalares,... nos exatos termos do relatório médico assinado pelo Dr. Rodrigo Bernardino.”

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para confirmar a liminar concedida.

Foi indeferido o pedido de justiça gratuita.

Vieram informações do juízo “a quo”.

Nas contrarrazões, a apelada almeja o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCIELLE CARLA DE OLIVEIRA
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Reparação de Danos nº 1040556-18.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BRADESCO SAUDE S/A,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Para apreciação, trago a colação trecho da r. decisão agravada:

“O” art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. Destarte, não é o caso de deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção apresentados no presente momento processual pela parte requerente não são suficientes para demonstrar o perigo de dano. No caso em tela, não há prova pré-constituída apta a demonstrar grave perigo à saúde física ou emocional da requerente com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Corroborando o entendimento proferido nesta decisão tragam-se à colação o seguinte aresto:

(...)

Além disso, há o nítido perigo de irreversibilidade da medida, visto que o que se pretende em sede liminar é praticamente o que se busca com o mérito da demanda.

1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela autora na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. ”.

Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1870834 SP 2019/0286782-1, para os fins do art. 1.040 do CPC/2015, fixou a tese de que é de cobertura obrigatória a cirurgia reparadora ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-bariátrica; vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1870834 SP 2019/0286782-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/09/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2023)

Para estudo ainda transcrevo trecho do precedente mencionado:

“Assim, não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador.

(...)”

No caso, restou atestado pelo médio assistente que a agravante perdeu 50 kg, apresenta dermatites de repetição devido ao excesso de pele, com dificuldade de higienização e “
Vem apresentando transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização e mal cheiro local. Além disso, evoluiu com afastamentos dos músculos retos do abdome levando a uma enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura e lhe causam dor lombar devido às diástases dos músculos retos do abdome. Em vista do exame fisico realizado e seguindo o princípio da integralidade do tratamento médico, ou seja, deve ser realizado do início ao fim, o paciente apresenta indicação de operar com MÁXIMA URGÊNCIA, devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico”.

Portanto, no caso, a cirurgia plástica complementar ao tratamento de obesidade mórbida não pode ser considerada simplesmente como estética.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA - COBERTURA DEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O entendimento da Corte Superior é a de que: “Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor”. ( AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do procedimento prescrito para sua total recuperação física e psicológica, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC).” (TJ-MT - AI: 10026857720238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA – CIRURGIA REPARADORA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O PROCEDIMENTO – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a prestação de serviço médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC/15, deve ser deferida a tutela de urgência. O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo. A operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento. Havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida.” (TJ-MT - AI: 10157816220238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)

Assim, comporta reparos a decisão que não concedeu a tutela de urgência para determinar que a agravada custeie o procedimento cirúrgico prescrito à autora como complemento do tratamento para obesidade mórbida.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão e determinar que a agravada autorize e custeie as cirurgias reparadoras, materiais médicos e serviços hospitalares, conforme indicado pelo médico responsável pelo tratamento da autora, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00, em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024